Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELEVÂNCIA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O artigo 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

2. De acordo com o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, a administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da previsão contratual, dois requisitos expressos: i) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; ii) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência.

3. O Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS condiciona a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à prévia notificação, feita por via postal com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário.

4. A ausência de notificação prévia do consumidor, na forma e com a antecedência mínima prevista na legislação, implica em ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão.

5. No caso concreto, em que pese a agravante haver promovido a notificação da empresa contratante a respeito da intenção de rescindir o contrato de adesão ao plano de saúde, não foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar que os beneficiários foram também notificados, sobretudo na forma determinada e com antecedência mínima prevista na legislação de regência.

5.1. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação à beneficiária que estava prestes a dar à luz e dependia de atendimento essencial à preservação da sua própria vida e à vida da criança.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.